Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707466-15.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA ALVES DE MORAES APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O SÔNIA ALVES DE MORAES (requerida) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo BANCO SAFRA S.A. “para confirmar a liminar de ID 141757872 e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva, nas mãos do autor do Veículo CHEVROLET S10 CD LTZ 4X4 2.8 200CV TB-CTDI AT4P CHASSI: 9BG148MK0MC406456 PLACA: REH9B41 UF: DF RENAVAM: 01241708131.” Na origem, o d. Juízo Singular indeferiu o pedido de gratuidade com os seguintes fundamentos (ID. 61554547): “A parte ré pleiteia a gratuidade de justiça, trazendo aos autos os documento de ID 174401515 a ID 174402796, pedido impugnado pela autora. Pelo que se depreende da documentação, a ré aufere renda mensal bruta no valor de R$7,500,00 (ID 174401529 - Pág. 2 - fl. 196). Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê no art. 4o que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cento e quatorze reais e quarenta centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. No caso, verifico que a ré possui renda de R$7,500,00 (ID 174401529 - Pág. 2 - fl. 196), afastando a possibilidade de concessão do benefício. Assim, indefiro à parte ré os benefícios da gratuidade de justiça.” No apelo, a recorrente renova o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Narra que “tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais, e vale frisar ainda que o seu atual cenário econômico sofreu grandes alterações comparados à época da adesão do contrato com a parte apelada.” (ID. 61554558). Em contrarrazões, o autor/apelado pugna pela não concessão da gratuidade, aduzindo que a apelante, “quando da realização do contrato, informou auferir renda de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).” Relatado o necessário. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Da análise dos autos, entendo que não existem elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações completas do imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação o recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator